Tribunal: TJMT
Processo: 0000172-48.2018.8.11.0027
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000172-48.2018.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOAO FERREIRA MUNES - CPF: 105.013.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO -
RILUZOL 50MG
-
INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ -
FÁRMACO DISPONÍVEL NO SUS -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
- ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) - SENTENÇA MANTIDA.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ não se aplicam ao caso em concreto, uma vez que o fármaco integra a lista do SUS.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O dever de assegurar o respectivo direito caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do medicamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Urgência no
0000172-48.2018.8.11.0027
,

ajuizada
em 24/01/2018, por
JOÃO FERREIRA NUNES
, por meio do Ministério Público Estadual e condenou o
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem o medicamento
RILUZOL 50MG
ao autor, tendo em vista o diagnóstico de esclerose lateral amiotrofica - ELA, sendo indicado tratamento com uso do medicamento retro citado.

Ainda na sentença revisada, o Juízo
a quo

tendo em vista o descaso dos requeridos e em consonância com o parecer ministerial, determinou o bloqueio
on line
de quantia existente em conta corrente e/ou ativos financeiros dos requeridos, até o limite do valor correspondente a R$ 7.104,42 (sete mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que impôs ao
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

a fornecerem o medicamento
RILUZOL 50MG
ao autor, tendo em vista o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica – ELA.

A tutela antecipada foi concedida, em 10/08/2020, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, mesma data. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Posto isso, tendo em vista 0 descaso dos requeridos e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO: I - o bloqueio on line de quantia existente em conta corrente e/ou ativos financeiros do requerido, até o limite do valor correspondente a R$ 7.104,42 (sete mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos), cujo ato de constrição será efetivado pelo sistema BacenJud, sendo que, para tanto, junto aos autos o “recibo de protocolamento de bloqueio de valores”, emitido pelo referido sistema. ll - EXPEQA-SE imediatamente oficio a Coma Única, para que seja vinculado os valores bloqueados a este feito, solicitando urgência no cumprimento, por se tratar de risco de vida. E, para garantir a efetivação da tutela concedida e a preservação da saúde do autor, privilegiando a proteção do bem maior que é a vida, proceda com o pagamento em espécie dos valores bloqueados em nome da servidora responsável pela farmácia de alto custo, através de alvará eletrônico. Ill - Após, INTIME-SE, a servidora responsável, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a prestação de contas do bloqueio realizado. IV - Com a juntada da prestação de contas, abro vista a parte requerida, pelo prazo de 10 (dez) dias para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 11, § 4° do provimento 02/2015 CGJ. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”.

Inicialmente, cumpre destacar que não se aplica ao caso, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Resp. no 1.657.156-RJ, que fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, uma vez que o
RILUZOL 50 MG
é ofertado pela rede pública, conforme se extrai do parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (ID70577088):

“(...) É disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado da Assistência Técnica Farmacêutica (CEAF), onde sua dispensação é de responsabilidade do gestor Estadual, para os usuários portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica”.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA —MEDICAMENTO – PACIENTES TRANSPLANTADOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – UTILIZAÇÃO CONTINUADA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPRESCINDIBILIDADE - EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – APELO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastando qualquer viés de ingerência indevida de um poder sobre o outro, estabelece que, "ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento", e assenta "a possibilidade de o Poder Judiciário (...) vir a garantir o direito à saúde por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para o aumento da sobrevida e a melhoria da qualidade de vida de paciente." (STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Data do Julgamento 17.03.2010, Data da Publicação 30.04.2010, Ement Vol-02399-01 Pp-00070). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. (N.U 0038334-12.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Ademais, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Colhe-se ainda da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema inclusive está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no

855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO -DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Somado a isso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Além disso, não há dúvidas acerca do estado de saúde do autor e nem quanto à necessidade do tratamento, bem como que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor medicamento visando a cura da paciente.

Logo, demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a disponibilidade do medicamento na rede pública e sua imprescindibilidade, a sentença deve ser mantida nos seus próprios fundamentos.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021